Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016217-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), VARDELEI TELES PEREIRA - CPF: 646.867.872-20 (AGRAVADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), TRUCK CAMINHOES MAQUINAS E TRATORES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), TRUCK CAMINHOES MAQUINAS E TRATORES EIRELI - CNPJ: 04.920.032/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE PENHORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DA LIDE – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Consoante delineado desde o exame sumário deste recurso, recorrida, o magistrado singular determinou a penhora nas contas bancárias da instituição financeira agravante, sucessora da empresa BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO, que já havia sido excluída do polo passivo da lide, a rigor da sentença prolatada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0003687-76.2009.8.11.0037, manejado por VANDERLEI TELES PEREIRA, determinou a penhora do valor de R$ 165.583,14 (cento e sessenta e cinco, quinhentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) via BacenJud.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não é parte do processo, já que foi excluída do polo passivo da lide, razão pela qual os atos expropriatórios devem ser direcionados apenas contra a ré remanescente, Truck Caminhões Máquinas e Tratores.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora, em suas contas bancárias, via BacenJud, do valor de R$ 165.583,14 (cento e sessenta e cinco, quinhentos e oitenta e três reais e quatorze centavos).

Na espécie, consoante delineado desde o exame sumário deste recurso, o magistrado singular determinou a penhora nas contas bancárias da instituição financeira agravante, sucessora da empresa BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que já havia sido excluída do polo passivo da lide, a rigor da sentença prolatada nos autos, no id no 35930566 – página 47, conforme segue:

A sentença em questão foi mantida neste Tribunal na parte em que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante, conforme leitura atenta do acórdão no id no 35930569.

Para melhor elucidar a questão, vale destacar dois pontos importantes do voto condutor do aresto:

Dessa feita, deve ser reformada a decisão de base, a qual, indevidamente determinou a penhora sobre as contas bancárias do agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que determinou a penhora de R$ 165.583,14 (cento e sessenta e cinco, quinhentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), nas contas bancárias do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022